Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DEFERIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal alegando constrangimento ilegal devido à manutenção da custódia do paciente por inadimplemento da fiança arbitrada em R$ 500,00, após concessão de liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente pelo fato de não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma dos arts. 325, §1o e 350, ambos do Código de Processo Penal, demonstrada a frágil situação econômica do paciente, poderá ocorrer a sua redução ou mesmo a dispensa da fiança no momento da concessão da liberdade provisória, deferindo-se outras medidas cautelares se o caso concreto recomendar.
4. A privação da liberdade única e exclusivamente por força da ausência de condições financeiras para pagamento da fiança configura constrangimento ilegal e deve ser afastada.
5. Na situação dos autos, há indicativos mínimos da condição de hipossuficiência do paciente e, por isso, ele deve ser posto em liberdade sem a exigência de fiança.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida para confirmar a liminar e conceder a liberdade provisória sem a necessidade do pagamento da fiança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXV; CPP, arts. 325, §1o, I, e 350.